Tribunal: STF
Processo: RHC 52728
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
1. O RÉU QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE E SE ACHA CONDENADO, NÃO TEM
COMO, INTERPONDO APELAÇÃO, OBTER SOLTURA, MEDIANTE INVOCAÇÃO DO ART.
594 DO CPP (DE NOVO REDIGIDO PELO ART. 1 DA N.594-73), POIS O
REFERIDO ART. 594 PRESSUPOE RÉU SOLTO QUE, PARA APELAR, DEVA
RECOLHER-SE A PRISÃO. NÃO SE TRATA, POIS, DE REGRA DE RELAXAMENTO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE, OU DA PREVENTIVA, OU ADMINISTRATIVA. 2. RECURSO
ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.